Tribunal: TJSP
Processo: 1505878-64.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE DEVE SER ABSOLVIDO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. TESES SUPLETIVAS DE FIXAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS NO MÍNIMO LEGAL, OU DE REDUÇÃO DO AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA A FRAÇÃO DE 1/6, E DE ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 155, § 4o, II, DO CP.

CONJUNTO PROBATÓRIO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE DEVE SER ABSOLVIDO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. TESES SUPLETIVAS DE FIXAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS NO MÍNIMO LEGAL, OU DE REDUÇÃO DO AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA A FRAÇÃO DE 1/6, E DE ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 155, § 4o, II, DO CP.

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR O APELANTE COMO RECEPCIONADO NO ÉDITO MONOCRÁTICO.

TESES DEFENSIVAS QUE NÃO VINGAM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.

Recurso desprovido.